Tribunal: STF
Processo: ARE 1552053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI. CUSTEIO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. A Autora pretende que a sentença seja cassada, com vistas ao reconhecimento da competência de uma das Varas da Fazenda Pública do DF, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a arcar com os custos hospitalares decorrentes da internação em UTI no período de 10/1/2024 a 30/1/2024.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o 3º Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF possui competência para julgar o feito; (ii) se a Autora faz jus ao ressarcimento das despesas em hospital particular.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Da competência para julgar. A Lei nº 12.153/2009 nada disciplina quanto ao tema Saúde. A delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para questões de Saúde em face da Vara de Saúde Pública encontra contornos na complexidade da matéria, por determinação do art. 98, I, da CF/1988.



    3.1. No caso, a internação de paciente adulto em UTI é procedimento padronizado, previsto na atenção hospitalar a saúde, em RENASES e na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPME do SUS, cujo objeto de prova não possui complexidade intrínseca. Assim, a competência para julgar a presente ação é dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do DF.



    3.2. Firmada a competência 3º Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para julgamento do feito.



    4. Verifica-se que a decisão liminar determinou que a Recorrente fosse inserida no sistema da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) e internada em UTI de hospital público – observada a ordem de prioridade clínica definida pela CERIH – avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. AAutora não recorreu dessa decisão.



    5. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). Precedentes: Acórdãos 1921734 e 1885666.



    6. No caso, a recorrente estava internada no Hospital Alvorada quando foi admitida em leito não regulado de UTI no próprio hospital particular. Constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da Recorrente no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos.



    7. Não houve recusa de atendimento à Recorrente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Ademais, inexiste documento formal que comprove recusa ou retardo estatal no cumprimento da prestação de serviço do sistema de saúde. A ordem judicial foi recebida em 10/01/2024 e, no mesmo dia, às 22h47, a paciente foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação Hospitalar, contudo, sem disponibilidade de vagas.



    8. Deve-se considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB, sobretudo porque não houve a determinação de internação imediata.



    9. Diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares que antecedem a análise do pedido pelo médico regulador.



      IV. DISPOSITIVO 



    10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação ao pagamento de honorários, por ausência de contrarrazões. Recorrente condenada ao pagamento de custas, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 6º; 37, §6º; 196; 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente